Tribunal: TJSP
Processo: 1515637-82.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade probatória. Possibilidade. Réu que teria subtraído dois relógios de pulso, agindo em concurso com indivíduo não identificado. O conjunto probatório produzido restou frágil e insuficiente para embasar a condenação do acusado. Inexistência de

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade probatória. Possibilidade. Réu que teria subtraído dois relógios de pulso, agindo em concurso com indivíduo não identificado. O conjunto probatório produzido restou frágil e insuficiente para embasar a condenação do acusado. Inexistência de reconhecimento do réu pela vítima ou por testemunhas, tampouco apreensão da res furtiva em sua posse. Laudo pericial constatando que as impressões papilares encontradas no local dos fatos não correspondem às do réu. Negativa categórica prestada pelo recorrente, em juízo, fornecendo versão crível. Possibilidade, que não foi afastada pelo conjunto probatório, de o apelante ter perdido sua bolsa com seus documentos pessoais. Embora o fato de terem os documentos de identificação do réu sido encontrados no local dos fatos consubstancie indício da prática do furto, a versão acusatória não restou corroborada por outros elementos probatórios produzidos. Dúvidas acerca da autoria não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Absolvição como medida de rigor, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido.